Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Habeas corpus no 1002838-81.2021.8.11.0000 – Sorriso
Impetrantes: Dr. Jiuvani Leal, Dr. Danilo Militão de Freitas e Dra Karina Romão Calvo
Paciente: Ramon da Silva Reis
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelos advogados Jiuvani Leal, Danilo Militão de Freitas e Karina Romão Calvo, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão proferida na audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Os impetrantes sustentam essencialmente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, referente a suposta prática de crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.346/06, apontando a ausência de fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva.
Sustentam ainda que na decisão não há qualquer elemento concreto que justifique a prisão do paciente, argumentando que foi baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito.
Asseveram que a liberdade provisória concedida anteriormente ao paciente, trata-se de autos relativos a suposto crime ambiental, sem violência ou grave ameaça, ocorrido no ano de 2019, e que ainda se encontra na fase de investigatória.
Aduzem que o paciente é primário, ostenta boa conduta social, residência fixa e ocupação lícita, argumentando que a conduta em tese praticada não se distancia do que versa o tipo penal descrito no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.
Argumentam sobre o teor das medidas previstas na Recomendação no. 62/2020 do CNJ, que versa sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no sistema prisional.
Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, o paciente foi preso em flagrante por conta do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.346/2006.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista durante realização da audiência de custódia em 14.02.2021, com fulcro no art. 312, do Código de Processo Penal (id. 76958955), tendo sido indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa, mantendo a magistrada a quo a prisão preventiva (id. 76958955).
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade do paciente ter sido o autor do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, uma vez que as notas trocadas no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta cinco reais), 22 (vinte e duas) porções de substâncias análogas a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína estavam na posse do paciente.
Além disso, a magistrada ressaltou sobre o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão pelo paciente, vejamos:
“Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que o indiciado encontrava-se em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “proibição de se envolver em novos crimes”, APFD no 9324-47.2019.811.0040 – Código 218958, desta Comarca de Sorriso, pelo cometimento do delito descrito no artigo 56 da Lei 9.605/98.
Oportuno ainda citar que verifica-se do presente APFD que foi ele detido às 23horas, supostamente com 22 (vinte e duas) trouxinhas de substância análoga a maconha, 1 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína e a quantia de R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em dinheiro, ferindo a condição proibição de envolver em novos crimes, fixada nos autos Código 218958.
Ora, o indiciado, mesmo devidamente ciente das condições da liberdade provisória, insiste em dar continuidade na pratica de condutas delitivas, o que demonstra não se importar com determinações da Justiça.” (id. 76958955)
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
Ademais, a condição subjetiva favorável do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Apenas como argumento de reforço, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, não sendo possível, por ora, apreciar a tese de flagrante forjado.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise.
Cumpra-se.
Oficie-se a douta Juíza de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator